Tribunal: TJMT
Processo: 1027073-91.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027073-91.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), DANIEL CORREA DE SOUZA - CPF: 229.991.591-53 (APELADO), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), DANIEL CORREA DE SOUZA - CPF: 229.991.591-53 (APELANTE), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – EMPRÉSTIMO – LEVANTAMENTO DA IMPORTÂNCIA EMPRESTADA REALIZADO POR TERCEIRO ESTRANHO À RELAÇÃO JURÍDICA – DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO E HONORÁRIOS – MANUTENÇÃO – RECURSOS DESPROVIDOS.

Considerando que o banco não foi diligente na prestação do serviço bancário ao disponibilizar importância emprestada a pessoa estranha à relação jurídica, de rigor a reparação civil pelos danos morais experimentados pelo consumidor.

O valor da indenização por danos morais estabelecidos pelo juízo de primeiro grau não se mostrou ínfimo, nem exorbitante a fim de justificar a sua alteração.

Manutenção da condenação sucumbencial fixada na origem.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1027073-91.2018.8.11.0041

APELANTES:

DANIEL CORREA DE SOUZA e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
DANIEL CORREA DE SOUZA
(requerente)

e pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
(requerido)

contra sentença proferida pelo juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Emerson Luis Pereira Cajango
, lançada nos autos da Ação de Indenização por Dano Material e Moral n. 1027073-91.2018.8.11.0041
,
ajuizada pelo primeiro recorrente em face do segundo, que julgou procedente a pretensão inicial, para condenar a instituição requerida ao ressarcimento da quantia de R$683,03 (seiscentos e oitenta e três reais e três centavos), a título de danos materiais, acrescida de juros legais de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir da data do desembolso, além do pagamento da importância de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, acrescida de juros legais de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir da sentença.

Por fim, ainda o condenou ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, com fulcro no art. 85, §§ 2o e 3o do CPC.

O
apelante-autor
, em suas razões recursais, defende que a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) está aquém do dano sofrido, razão pela qual pugna pela sua majoração, inclusive dos honorários de sucumbência para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (Id. 51648534).

Por sua vez, o
banco-apelante
defende que a situação apresentada nos autos não dá ensejo ao pagamento de indenização por danos morais, tendo em vista a ausência de ato ilícito por parte da instituição financeira. Alternativamente, pugna pela redução da indenização, evitando-se que com isso o recorrido enriqueça com base em fatos cuja responsabilidade alega não ser sua.

Forte nesses argumentos, pede o provimento do apelo, para que seja determinada a exclusão da indenização ou, ao menos, a sua redução, com a inversão da sucumbência (Id. 51648535).

As contrarrazões foram ofertadas por ambas as partes, pugnando pelo desprovimento dos recursos (Id’s. 51648539 e 55430969).

O preparo foi recolhido pelo banco-requerido (Id. 51648537 - Pág. 1/2), sendo o autor isento do recolhimento, por ser beneficiário da assistência judiciária.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
DANIEL CORREA DE SOUZA
ajuizou ação de indenização por dano material e moral em desfavor de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
.,

sustentando, em síntese, que efetuou um empréstimo consignado junto ao Banco BMG, no valor de R$683,03 (seiscentos e oitenta e três reais e três centavos), no entanto, ao procurar a requerida para sacar o dinheiro foi surpreendido pela informação de que o respectivo valor foi levantado por uma pessoa estranha à relação jurídica, que teria se identificado com o seu nome.

Após regular processamento do feito, o magistrado
a quo
entendeu que houve falha na prestação do serviço e, a par disso, julgou procedente a pretensão inicial, condenando a parte requerida ao ressarcimento da quantia de R$683,03 (seiscentos e oitenta e três reais e três centavos), a título de danos materiais, acrescida de juros legais de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir da data do desembolso, além do pagamento da importância de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, acrescida de juros legais de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir da sentença, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, com fulcro no art. 85, §§2o e 3o do CPC.

Irresignados, ambas as partes recorrem, sendo o apelo do autor limitado à majoração da verba indenizatória, ao passo que o do banco visa justamente o contrário, defendendo, para tanto, a ausência de nexo causal entre o dano e o ato ilícito; alternativamente, postula a redução da indenização por dano moral.

Pois bem. Inicialmente, apesar da instituição bancária apontar a falta de nexo causal no ato ilícito apontado, tenho que a recorrente não fez prova de que o autor, de fato, levantou a importância questionada. Muito pelo contrário, do que dos autos consta, o que se tem é
apenas e tão somente demonstrou a disponibilização do DOC na conta corrente 670281-5, Ag.: 377
(id. 51648504 – Pág. 1), o que por si só não afasta o ônus que lhe incumbia por força do disposto no artigo 373, inciso II do CPC.

Assim, escorreita a sentença hostilizada, inclusive quanto ao ressarcimento da quantia de R$683,03 (seiscentos e oitenta e três reais e três centavos), a título de danos materiais.

Consequentemente, o dano moral, se encontra devidamente caracterizado, pois os o levantamento da importância por um terceiro estranho à relação jurídica, trouxe ao autor consideráveis transtornos que ultrapassam o mero dissabor.

A propósito, segue entendimento jurisprudencial sobre o tema em casos análogos,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DESCONTO DE VALORES EM APOSENTADORIA – EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ. Demonstrado o ato ilícito pelo desconto em aposentadoria por empréstimo consignado não contratado, nasce a obrigação de indenizar os danos morais, independentemente da prova de prejuízo, bem como o de devolver em dobro os valores cobrados indevidamente
. A indenização fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes não comporta alteração.”
(N.U 0014856-81.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE DIVERGEM DOS DADOS CONSTANTES NO DOCUMENTO PESSOAL DO AUTOR – ÔNUS DA PROVA DO RÉU ACERCA DA CONTRATAÇÃO NÃO EXERCIDO – NULIDADE DECRETADA – DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Não demonstrada a regularidade na contratação, principalmente com apresentação pela instituição financeira de documentos pessoais que divergem daqueles apresentados pelo autor, tem-se por inexistente a dívida, e os descontos realizados no benefício do autor é considerado ilegal, devendo ser restituído na forma simples.
A má prestação no serviço, consubstanciado em contrato de empréstimo realizado com pessoa analfabeta sem a observância da forma legalmente prescrita na lei, impõe o dever de indenizar. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. Ônus sucumbenciais invertidos.”
(N.U 0002302-68.2018.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

Por outro lado, vislumbra-se que ambos os apelantes, recorrem quanto ao
valor da indenização
, o autor para majorar e o banco para reduzir.

No que diz respeito ao pedido de indenização por danos morais, observa-se que a situação guarda uma certa particularidade no qual deve ser sopesada.

Isso porque, é possível atestar dos autos que o autor ajuizou outras 03 (três) ações, em situações similares, sendo elas:
Processo n. 1015491-94.2018.8.11.0041; Processo 1028147-83.2018.8.11.0041 e Processo 1031190-28.2018.8.11.0041, sendo que em duas delas já houve pronunciamento inclusive em grau recursal de manutenção da indenização fixada, respectivamente, em R$8.000,00 (oito mil reais) e R$5.000,00 (cinco mil reais).

Nesse contexto, se por um lado seja inquestionável que a situação apresentada nos autos tenha ocasionado transtornos ao autor, por outro tem-se que a fixação do
quantum
merece ser fixada com certa parcimônia, a fim de se evitar tanto o locupletamento indevido como também obstar que se crie através do recebimento de danos morais um mecanismo de enriquecimento.

Por outro lado, a indenização também não pode ser tão ínfima a ponto de não reparar o transtorno causado ao demandante.

Fixadas tais premissas, reputo adequada a manutenção do valor fixado pelo magistrado de primeiro grau, em
R$5.000,00 (cinco mil reais).

Nesse viés é o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR DE

ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA
– ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS QUE INCUMBE À PARTE RÉ (ART. 373, II, DO CPC) – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO –
VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
–
MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA RECURSAL - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1- Havendo discussão a respeito da origem da dívida, compete à empresa demandada comprová-la, considerando a natureza consumerista da relação, bem como a distribuição da carga probatória do art. 373, II, do CPC. 2- A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.3-
Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes deste e. Tribunal
. 4 - Considerando o trabalho adicional do advogado, quando deve atuar em outro grau recursal, deve ser majorado seus honorários, nos termos do que estabelece o artigo 85, §11 do CPC”

(TJMT Apelação Cível 0000480-78.2017.8.11.0008, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/07/2019, Publicado do DJE 13/08/2019)

Por fim, no que pertine aos honorários de sucumbência, constata-se que o magistrado singular os fixou em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Cabe ao julgador, adotando parâmetros de razoabilidade e de proporcionalidade, assentar a remuneração do advogado em valor que dignifique o trabalho realizado, de acordo com os preceitos legais aplicáveis ao caso concreto (
85, §2o do CPC)
, de modo que a sentença se mostra adequada ao caso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020